Tribunal: TJES
Processo: 5003533-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003533-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CALIMAN AGRICOLA S/A-EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003533-48.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: CALIMAN AGRÍCOLA RN S.A.

EMBARGADOS: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. E BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CALIMAN AGRÍCOLA RN S.A.
, contra o v. acórdão (id. 2181228) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em razões recursais (id. 2274634), a parte embargante sustenta, em síntese, 1) a necessidade de prequestionamento da matéria aqui tratada, notadamente no que pertine a determinados dispositivos legais; 2) há obscuridade/contradição posto que ao “decidir pela adequação dos cálculos apresentados pelas instituições financeiras embargadas, esta ilustre Câmara deixou de pronunciar-se quanto a alegação de violação aos artigos 111, 3692 e 4643, todos do CPC, trazida no bojo do recurso de agravo de instrumento, e ultrapassou os limites da matéria devolvida”; 3) a fundamentação trazida no julgamento vai de encontro a normativa processual, porque decide contrariamente a laudo técnico produzido por especialista renomado, em absoluta inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Com base nesses argumentou requer que “seja os presentes embargos de declaração recebidos e providos, atribuindo-lhes efeito infringente, de forma a viabilizar a reforma da decisão colegiada e a consequente devolução dos autos ao juízo de piso para fins de que seja possível a adequada produção das provas necessárias para a conclusão quanto a correção dos cálculos apresentados pelas partes e apuração dos valores supostamente remanescentes de pagamento”.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CALIMAN AGRÍCOLA RN S.A.
, contra o v. acórdão (id. 2181228) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em razões recursais (id. 2274634), a parte embargante sustenta, em síntese, 1) a necessidade de prequestionamento da matéria aqui tratada, notadamente no que pertine a determinados dispositivos legais; 2) há obscuridade/contradição posto que ao “decidir pela adequação dos cálculos apresentados pelas instituições financeiras embargadas, esta ilustre Câmara deixou de pronunciar-se quanto a alegação de violação aos artigos 111, 3692 e 4643, todos do CPC, trazida no bojo do recurso de agravo de instrumento, e ultrapassou os limites da matéria devolvida”; 3) a fundamentação trazida no julgamento vai de encontro a normativa processual, porque decide contrariamente a laudo técnico produzido por especialista renomado, em absoluta inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Com base nesses argumentou requer que “seja os presentes embargos de declaração recebidos e providos, atribuindo-lhes efeito infringente, de forma a viabilizar a reforma da decisão colegiada e a consequente devolução dos autos ao juízo de piso para fins de que seja possível a adequada produção das provas necessárias para a conclusão quanto a correção dos cálculos apresentados pelas partes e apuração dos valores supostamente remanescentes de pagamento”.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro ao concluir no sentido de que:

[...] a decisão proferida pelo MM. Juiz de 1º Grau apenas determinou, conforme previsto na cláusula 4.2 do Plano de Recuperação Judicial (Da Atualização Monetária dos Créditos – fl. 3.430), que a base de cálculo para a incidência do fator de atualização monetária e juros, é o SALDO DEVEDOR e não a parcela a ser paga isoladamente.

Do contrário, estar-se-ia violando, de forma direta, o que fora decidido pelas partes quando da realização da assembleia geral de credores e, por conseguinte, o estabelecido no plano de recuperação judicial.

Eis a cláusula 4.2 do Plano de Recuperação Judicial: “Para os credores que aderirem à referida opção de troca,
os juros e a atualização incidirão sobre o saldo devedor a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial e deverão ser pagos a cada quadrimestre juntamente com as parcelas de amortização nos percentuais referidos no quadro anterior
”.

Destarte, sem embargo do respeito que se rende aos argumentos da agravante, não se pode entender que houve descumprimento do Plano de Recuperação Judicial ou mesmo que o BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES e o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – BNB estejam sendo beneficiados pela decisão atacada que, repita-se, restringiu-se a determinar o cumprimento do Plano de Recuperação judicial com a incidência de juros e atualização monetária do SALDO DEVEDOR a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, os quais devem ser pagos a cada quadrimestre junto com as parcelas de amortização nos percentuais referidos no Quadro Geral de Credores.

Noutra parte, o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão recorrida implicaria em risco de dano de difícil ou incerta reparação e em violação a direito do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES e do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – BNB de receberem seus créditos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, tendo como base de cálculo o saldo devedor e não apenas as parcelas a serem pagas.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

Destarte, o que se verifica é, como já dito, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

Também vale ressaltar, acerca do vício alegado pela parte ora embargante,
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Acerca do pretendido prequestionamento de determinados dispositivos legais, vale ressaltar que para tal desiderato é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que parte embargante entende correta. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. FUNDAMENTOS CONGRUENTES E CLAROS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Em nenhum trecho do acórdão constam afirmações no sentido de que a drogaria embargante não teria, em seu contrato social, autorização para comercializar produtos de conveniência, ou licenciamento para tanto. Tampouco este foi o fundamento para provimento do apelo do embargado, que reformou a sentença denegando a segurança. 2) Embora a comercialização de produtos de conveniência seja possível por drogarias, a empresa está sujeita aos requisitos previstos na RDC 044 e IN 09 de 2009 da ANVISA, assim como aqueles da Lei Federal 5.991/73, e da Lei Estadual 10.311/14, não sendo possível tolher a atividade de fiscalização daqueles que são competentes para tanto sendo esta a pretensão do mandamus preventivo, mesmo porque, não houve constatação de nenhuma ilegalidade nas referidas normas impugnadas. 3)
A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, o qual não foi verificado no caso em análise. Outrossim, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e matérias aventadas. Precedente.
4) Não observada nítida e inquestionável finalidade procrastinatória a permitir aplicar ao recorrente a sanção prevista no § 2º do art. 1.026, CPC. Mas, adverte-se que, nova rediscussão da matéria, mediante sequencial embargos de declaração poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024100119106, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO -
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
– INEXISTENTES
–

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2 .
O venerando acórdão objurgado também não padece do alegado vício de obscuridade porque não é impreciso e nem de difícil ou impossível compreensão, sendo suficientemente claro e preciso na sua fundamentação e conclusão.

3.
Acerca do vício alegado pela parte ora embargante,
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

4.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.